Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734275-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANES GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANÊS GOMES DE LIMA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c pedido de tutela de urgência, processo n. 0708874-04.2023.8.07.0018 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que tramita contra ele a EXECUÇÃO FISCAL no 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do DF, no qual o Distrito Federal pretende a cobrança de impostos e multa estabelecida em procedimento de fiscalização realizado pela Receita do DF, mas que ajuizou a AÇÃO ANULATÓRIA no 0708874-04.2023.8.07.0018, pretendendo obter medida liminar para suspender os efeitos da Execução Fiscal no 0753645-44.2021.8.07.0016. Narra que é proprietário de um caminhão M/BENZ/709, de placa GUB-0562, e que foi contratado por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), por cada viagem, para transportar carga da bebida Red Bulll, e que as entregas deveriam ocorrer no local especificado pelo contratante (empresa CENTRAL DE EVENTOS EIRELLI EPP), mas que nas notas emitidas pela empresa ALVO DISTRIBUIÇÃO as entregas deveriam ser feitas em favor da empresa RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. Diz que não mantinha qualquer vínculo com as empresas envolvidas, e nem sequer sabia das informações repassadas para emissão da nota fiscal emitida pela ALVO DISTRIBUIÇÃO. Afirma que apenas conduzia o caminhão do qual estavam realizando descarga da mercadoria. Assevera que é vigilante de profissão, e que faz uso de seu caminhão em dias de folga para complementar sua renda familiar realizando fretes, mudanças, transporte de bebidas e outros tipos de carga que possam ser transportadas no seu veículo. Relata que não é, e nunca foi sócio de qualquer empresa, e que a responsabilização pelo pagamento das infrações caberia aquelas empresas mencionadas: CENTRAL DE EVENTOS EIRELLI EPP, ALVO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA ou RNL HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELLI. Esclarece que inicialmente a AÇÃO ANULATÓRIA no 0708874-04.2023.8.07.0018 foi distribuída ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, mas que este declinou de sua competência em favor do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a liminar por considerar incompetente para tanto. Sustenta que a decisão agravada contraria o disposto no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que autoriza expressamente a concessão da medida quando demonstrada a relevância da fundamentação e presente o dano irreparável, além de defender que o juízo competente para a ação anulatória goza de maior amplitude e flexibilidade para apreciar as circunstâncias. Nesse sentido, sustenta que “o entendimento do juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência sob a alegação de incompetência para suspender o processo de execução fiscal, destoa da autorização legal expressa no CTN e contraria o princípio da efetividade da jurisdição”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para “suspender os efeitos da Execução Fiscal n° 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do DF, bem como quaisquer constrições que dela decorram, até o julgamento final da ação anulatória de débito fiscal”. O presente recurso foi inicialmente distribuído ao Excelentíssimo Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS da 8a TURMA CÍVEL do eg. TJDFT, que declinou da competência em favor das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo não recolhido, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, que ora lhe concedo. Anote-se. Preliminarmente, o art. 2o da Lei no 12.153/2009, determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários-mínimos. De outro lado, o art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste eg. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. Entretanto, a Vara de Fazenda Pública, bem como os Juizados Especiais de Fazenda Pública, são competentes para processar e julgar a ação anulatória de débito, visto que possuem competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria (Acórdão 1403906, 07000517520228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se à antecipação dos efeitos da tutela, em ação anulatória de débito fiscal, para a suspensão liminar da exigibilidade dos autos de infração no 2100/2018 – NUFMT V (ID. 50286367 – Pág. 41/46), que culminou na inscrição em dívida ativa no 50194470890 (ID. 50286367 - Pág. 19). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. No caso dos autos, restou demonstrado que o agravante/executado foi incluído em dívida ativa em razão de auto de infração no 2100/2018 – NUFMT V (ID. 50286367 – Pág. 41/46), que culminou no ajuizamento do processo no 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID. 50286367). Naqueles autos o agravante/executado opôs exceção de pré-executividade, na qual defendeu sua ilegitimidade passiva, o que restou indeferido pelo Juízo da 2a Vara De Execução Fiscal Do Distrito Federal, ao argumento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida para discutir ilegitimidade passiva, determinando a penhora de valores do agravante/executado (ID. 50286367 - Pág. 67/72). O eg. TJDFT manteve aquela decisão entendendo que a matéria atinente à legitimidade passiva, em sede de Execução Fiscal, demanda dilação probatória, diante da presunção de certeza e liquidez inerentes às Certidões de Dívida Ativa, o que afasta a possibilidade de tal análise em exceção de pré-executividade, ID. 50286367 - Pág. 134. O Código Tributário Nacional define o sujeito passivo da obrigação tributária nos seguintes termos: "Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal dizer: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei." Já a lei distrital 1.245/96 trata da questão nos seguintes termos: "Art. 28. Fica atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável: I - ao leiloeiro, em relação às saídas de mercadorias decorrentes de arrematação em leilões; II - ao síndico, comissário, inventariante ou liqüidante, em relação às saídas de mercadorias decorrentes de sua alienação em falências, concordatas, inventários ou dissoluções de sociedade, respectivamente; III - aos transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada: a) na sua saída ou transmissão de propriedade, quando depositados por contribuinte do Distrito Federal; b) na sua entrega, quando importados do exterior, sem a autorização prevista no § 6o do art. 5o; c) no seu recebimento para depósito, sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea; d) na sua entrega a destinatário não-designado no território do Distrito Federal, quando proveniente de qualquer unidade federada; e) na sua comercialização, no território do Distrito Federal, durante o transporte; f) na sua aceitação para despacho ou no seu transporte, sem documentação fiscal ou acompanhadas de documento fiscal inidôneo; g) na sua entrega em local ou para destinatário diverso do indicado na documentação fiscal; (...)". (grifei). De outro lado, de acordo com o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias. Veja-se: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento”. (grifei) Extrai-se do dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas são distintas e independentes. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. (...)”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019). No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, as provas apresentadas indicam que o agravante/executado era apenas “motorista autônomo” que prestava serviços à empresa transportadora, não podendo ser confundido com o conceito de “transportador” referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96. É que o transportador, a que se refere o art. 28, III, da Lei 1.254/96, diz respeito àquele que exerce atividade de transporte de bens e mercadorias de forma habitual e com intuito de lucro. Não inclui o "motorista autônomo" ou o empregado/motorista da pessoa jurídica proprietária da mercadoria transportada. Veja-se que o conjunto probatório milita a favor do agravante/executado, que comprovou que possui como ofício principal a função de vigilante (ID. 50286367 - Pág. 51) com rendimentos de pouco mais de R$ 3.000,00 que o caminhão que transportava a mercadoria na data da lavratura do auto de infração se destina a pequenos fretes (ID. 50286367 - Pág. 93/98) com rendimentos variados, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, e há troca de mensagens de WhatsApp entre o agravante/executado e a pessoa que seria o contratante do frete (ID. 50286367 - Pág. 40) que indicam que era comum o agravante/executado ser contratado para fazer fretes à empresa transportadora, como “motorista autônomo”, sendo certo que o motorista prestador de serviços não possui o dever de averiguar a regularidade dos documentos fiscais das mercadorias e, por isso, não pode ser enquadrado como contribuinte ou responsável pela obrigação tributária. O ônus atinente à legalidade das notas fiscais recai, em regra, sobre a empresa transportadora. Nesse sentido julgado recente deste eg. TJDFT: “APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CABIMENTO. TRANSPORTE DE BEBIDAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 3. O transportador referido no art. 28 da Lei distrital 1.245/96 não pode ser interpretado de forma a enquadrar o motorista autônomo que prestou serviço pontual à empresa contribuinte. Não é razoável que o motorista do caminhão seja apenado por uma irregularidade praticada pela empresa que expediu a nota fiscal ou por quem determinou a transferência das mercadorias. Não é o motorista do caminhão quem faz a quantificação precisa da mercadoria transportada, tampouco é ele quem preenche os documentos fiscais. Assim, não pode ser responsabilizado por averiguar o exato conteúdo da nota fiscal. Precedentes. [...] 7. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. (Acórdão 1436881, 07006372620198070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim presente a probabilidade da existência do direito alegado. Quanto ao risco de dano grave, este se revela na possibilidade de o processo de execução fiscal prosseguir, em grave prejuízo ao agravante/executado. POSTO ISTO, verifico, ao menos, neste momento, os requisitos autorizares para a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, até o deslinde da demanda principal, razão pela qual DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEIETADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, DETERMINANDO-SE À SECRETARIA QUE OFICIE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL (EXECUÇÃO FISCAL, PJE no 0753645-44.2021.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Execução Fiscal do DF), COM CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO PARA AS PROVIDÊNCIAS LÁ CABÍVEIS QUANTO À EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O AGRAVANTE REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO No 2100/2018 – NUFMT V (ID. 50286367 – PÁG. 41/46), QUE CULMINOU NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA No 50194470890 (ID. 50286367 - PÁG. 19), até o trânsito em julgado do processo com pretensão anulatória no juízo de origem. Intime-se a parte agravada, para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem (PJE processo n. 0708874-04.2023.8.07.0018 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), encaminhando-se cópia da presente decisão. Publique-se e intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital